Tribunal: TJES
Processo: 5040673-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040673-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040673-10.2022.8.08.0024

RECORRENTE: WESLEY DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SAQUE ANIVERSÁRIO FGTS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS. PARCELAS ANUAIS E SUCESSIVAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão contratual c/c danos morais movida por
WESLEY DOS SANTOS
em face de
BANCO PAN S.A
. Narra o autor, em síntese, que que em 15.06.2022, o correspondente bancário do Banco Pan, Matheus Fellipe Oliveira Gomes, entrou contato com a parte autora e alguns amigos de trabalho, ofertando a suposta liberação de parcelas do saque aniversário do fundo de garantia disponível, o que foi aceito pelo autor, no valor de R$ 17.100,00, cobrando o correspondente bancário o valor de R$ 100,00 para resolução da parte administrativa do saque. Segue narrando o requerente que descobriu que não se tratava de um valor que possuía para retirada do FGTS, e sim um empréstimo; e que gastou todo o valor pago, mas não havia interesse em contratar nenhum empréstimo, mas, sim, realizar o saque aniversário. Assim, requer que seja julgado procedente a condenação do Banco Pan, a suportar o ônus da prestação do serviço viciado, desobrigando o consumidor, considerando a ausência de informação clara e eficaz do produto contratado, com fulcro no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente, que seja julgado procedente a condenação do Banco Pan ao cumprimento forçado da obrigação ofertada ou a prestação de um serviço equivalente, nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, sem incidência de prejuízos ao polo ativo da ação; além da reparação de danos morais experimentados.

Contestação, ao ID 7732698.

Sentença, ao ID 7732716, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 7732718), pretendendo a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos, reafirmando o vício na contratação do empréstimo bancário, publicidade enganosa, violação de boa-fé objetiva e falha da prestação do serviço. Diante disso, requer a condenação do requerido/recorrido ao pagamento de danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
defiro
a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que comprovada a sua hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção

da r. sentença objurgada.

Discute-se nos autos a responsabilidade e eventual ausência de informação por parte da instituição financeira a respeito de
campanha lançada onde
acordou a contratação dos meios administrativos da empresa ré para antecipação do saque aniversário FGTS, conforme proposta exposta durante a oferta dos serviços do banco, sendo que em nenhum momento foi sequer mencionado a inserção de um empréstimo.

Segundo relatado na inicial, o recorrente teria contratado, em junho de 2022,
por meio de correspondente bancário do banco requerido, realizou liberação para suposto saque aniversário do FGTS, no valor de R$ 8.892,79. Alega, ainda, que não fora devidamente informado sobre o contrato, acreditando se tratar de saque aniversário e não de empréstimo junto ao banco.

Pois bem. Apesar da inversão do ônus da prova, faz-se necessário o mínimo lastro probatório das alegações autorais, o que não ocorreu no presente caso.

Após análise detida do que consta nos autos, entendo que a sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos da inicial não merece reforma, porquanto não se vislumbra descumprimento contratual.

Em que pese a irresignação do autor, em simples análise ao contrato assinado (ID. 7732690, pág. 12), é possível constatar que a contratação se trata de modalidade de empréstimo pessoal, caberia ao autor analisar as informações antes da assinatura no termo:

De mais a mais, o
Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que um
print
de
Whatsapp
anexado junto a inicial no ID 7732684, pág. 4, não se mostra suficiente para configurar falha na prestação de serviços pela requerida sob o argumento de vício de consentimento.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes moldes:

No caso em apreço, reside a insatisfação da parte Autora em campanha lançada pelo banco requerido onde
acordou a contratação dos meios administrativos da empresa ré para antecipação do saque aniversário FGTS, conforme proposta exposta durante a oferta dos serviços do banco, sendo em que em nenhum momento foi sequer mencionado a inserção de um empréstimo.

Pois bem. Dos documentos colacionados aos autos não induz a propaganda enganosa. Para comprovar suas alegações o Autor apenas anexa um comprovante de pix para terceira pessoa estranha a lide e um “print” de conversa de whatsapp em nome do cliente Edenilson, também estranho a lide.

Portanto, não se evidencia a prática de publicidade enganosa pela parte Requerida, pois a parte Autora sequer comprovou a verossimilhança das suas legações, apresentando meras alegações. Pelos documentos anexos, não se extrai que o Autor poderia ser levado a erro, por culpa da Ré ou de algum dos seus prepostos.

Ademais, o próprio contrato anexado pelo Autor aponta que o instrumento é claro quanto a concessão de
empréstimo com garantia de cessão fiduciária de direitos ao Saque-Aniversário da conta vinculada ao FGTS
.

Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido.

Assim, ante a ausência de comprovação de vício de consentimento, conclui-se pela regularidade da contratação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)